Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721391-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAIVA, FELIZOLA &amp; BARROS ADVOGADOS AGRAVADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão de possível preclusão lógica, tendo em vista que o agravante atendeu o pedido de emenda. Brasília, DF, 31 de maio de 2023 14:34:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador